Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001234-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUERLEY DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 022.434.731-43 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE CAMPO VERDE - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE TRÂNSITO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DISPENSA DA FIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias que, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória a preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro

e
,
mesmo reconhecendo a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, condicionou
a soltura ao pagamento de fiança, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia cautelar exclusivamente em razão da impossibilidade financeira de pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, quando ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão cautelar possui natureza excepcional e somente se legitima quando presentes, de forma concreta, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Afastada a
necessidade da segregação cautelar, ao reconhecer a inexistência do
periculum
libertatis
,
é incabível a
restrição da liberdade por meios indiretos.

3.

A imposição
do pagamento
de fiança como condição para a concessão da liberdade provisória, quando comprovada a incapacidade econômica do custodiado, resulta na manutenção da prisão exclusivamente em razão de sua condição financeira, em afronta ao ordenamento jurídico vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

“1.
A impossibilidade financeira de pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, caracteriza constrangimento ilegal e autoriza a concessão de liberdade provisória sem a garantia pecuniária, com a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.
”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 325, § 1o, I, 350, 647 e seguintes; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 1.009.646/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se

de

habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Suerley
de Oliveira Freitas
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá/MT
,
que, em audiência de custódia, concedeu liberdade provisória a preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e, mesmo reconhecendo a ausência dos requisitos da prisão preventiva, condicionou a soltura ao pagamento de fiança, além da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta a impetrante que a autoridade coatora concedeu
, em audiência de custódia,
liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),além de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que não tem condições financeiras de arcar com o valor da fiança arbitrado, sobretudo porque
, atualmente,
está desempregado.

Diante disso, liminarmente, requer a dispensa da fiança arbitrada e manutenção da concessão da liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor
e
, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi deferida
,

dispensando o pagamento da fiança e determinando a expedição do alvará de soltura, mantidas as demais cautelares fixadas na origem.

Solicitadas a
s informações
de praxe,
foram regularmente prestadas pel
a
autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
d
a
Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, manifestou-se pela
concessão da ordem, ratificando-se a liminar
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

A controvérsia
resum
e-se
em
verificar se a manutenção da custódia cautelar, fundada exclusivamente na impossibilidade financeira de pagamento da fiança, configura constrangimento ilegal.

A
prisão cautelar, no sistema processual penal brasileiro, possui natureza excepcional, sendo admitida apenas quando presentes, de forma concreta, os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ausente o
periculum
libertatis
, não se legitima a restrição da liberdade por vias indiretas.

No caso concreto, o próprio Juízo de primeiro grau afastou expressamente a necessidade da segregação cautelar, reconhecendo que não estavam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
A
ssim, ao impor o recolhimento de fiança como condição para a soltura, acabou por manter o paciente encarcerado unicamente em razão de sua condição econômica

Tal proceder
,
entretanto
,
não se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente.

O art. 350 do Código de Processo Penal dispõe, de forma expressa, que, nos casos em que couber fiança, o juiz poderá conceder liberdade provisória sem o pagamento da garantia pecuniária, desde que verificada a situação econômica do preso, sujeitando-o às obrigações legais e, se necessário, a outras medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido, o art. 325, §1o, inciso I, do Código de Processo Penal autoriza a dispensa da fiança quando a situação econômica do acusado assim
o
recomendar.

No caso em exame, a assistência pela Defensoria Pública, aliada à condição de desemprego do paciente, evidencia, de forma suficiente, a incapacidade financeira para arcar com o valor arbitrado. Exigir o recolhimento da fiança, nessas circunstâncias,
equivaleria a instituir verdadeira prisão por pobreza, incompatível com os princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da vedação à prisão por dívida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a impossibilidade de pagamento da fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, não pode justificar a manutenção da custódia cautelar, sob pena de constrangimento ilegal
(
AgRg
no HC n. 1.009.646/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Diante desse contexto, a decisão liminar
, proferida no âmbito deste
habeas corpus
, q
ue
dispensou o pagamento da fiança e determinou a expedição do alvará de soltura revelou-se juridicamente adequada e deve ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
, ratificando a liminar anteriormente deferida, para dispensar o paciente
Suerley

d
e Oliveira Freitas
do pagamento da fiança arbitrada na origem, mantendo-se a liberdade provisória e as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026